Tribunal: TJDFT
Processo: 0755103-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE DO ATO. PASSAGENS ANTERIORES COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 108, parágrafo único, da Lei 8.069/90, a internação provisória poderá ser determinada quando existirem indícios suficientes da autoria e da materialidade do ato infracional e estiver demonstrada a necessidade imperiosa da medida. 1.1. Do mesmo modo, o artigo 174 do mesmo diploma legal autoriza que o jovem permaneça internado quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, essa medida seja necessária para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.
2. In casu, as circunstâncias indicam a gravidade concreta do ato praticado e a periculosidade do paciente. Ainda, há risco de reiteração delitiva, em especial considerando que o paciente possui outras incursões pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive com aplicação de medidas socioeducativas, que, ao que tudo indica, não foram suficientes para afastá-lo da senda infracional.
3. Embora o ato infracional não tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça, a gravidade da conduta somada à reiteração do paciente na prática de atos infracionais justifica a medida extrema, necessária para frear a escalada infracional do menor, pois patente sua periculosidade.
4. A existência de condições favoráveis, como residência fixa, não é suficiente ao afastamento da medida cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.